Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A resilição unilateral do plano de saúde coletivo, ainda que motivada por inadimplência, depende de notificação prévia do segurado, a ser realizada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a fim de impedir situação excessivamente gravosa ao consumidor. Precedentes.
2. O cancelamento do contrato em decorrência do atraso de aproximados 32 (trinta e dois) dias no pagamento da mensalidade, sem a prévia notificação do beneficiário no prazo da lei, descumpre os requisitos legais e enseja o restabelecimento do contrato.
3. O cancelamento irregular do plano caracteriza falha na prestação de serviço.
4. A demora injustificada para o restabelecimento do plano de saúde, o qual permaneceu cancelado por mais de 3 (três) meses, mesmo diante do adimplemento regular das mensalidades e da gravidade do quadro de saúde da beneficiária, ofendem os direitos constitucionalmente protegidos à saúde e à dignidade da pessoa humana e geram dano moral indenizável.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.